Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717718-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA RECORRIDOS: POLIMPORT - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, JOÃO BOSCHILIA APPOLINÁRIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR. CRÉDITO CONCURSAL. TEMA 1.051/STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. 1. 1. Nos termos da tese vinculante fixada pelo STJ, quando do julgamento do Tema 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (STJ. REsp 1840531/RS. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) 2. No caso concreto, os débitos condominiais exequendos referem-se ao período de julho a setembro de 2022, sendo, portanto, anteriores ao pedido de recuperação judicial, deferido em maio de 2024, o que lhes confere natureza concursal. 3. “Na recuperação judicial, os créditos decorrentes de despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação são concursais e, como tal, haverão de ser pagos nos exatos termos definidos no plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia de credores e homologado judicialmente.” (REsp n. 2.002.590/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 84, inciso III, da Lei 11.101/05, sustentando que os débitos condominiais são extraconcursais e devem ser excluídos do juízo recuperacional. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RONNY HOSSE GATTO, OAB/SP 171.639, e CARLOS EDUARDO MARTINUSSI, OAB/SP 190.163 (ID 74788552). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados TIAGO ARANHA D’ALVIA, OAB/SP 335.730, e ROBERTO GOMES NOTARI, OAB/SP 273.385 (ID 76441642). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 84, inciso III, da Lei 11.101/05. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 74788552 e 76441642. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016